Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES E COM AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO INTERNA ENTRE A COOPERATIVA E OS COOPERADOS. PARTIÇÃO ENTRE OS COOPERADOS DE PREJUÍZOS DA COOPERATIVA. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. FRAUDE COMETIDA POR EX-GESTORES. OBRIGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO RATEIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 89 DA LEI N. 5.764/1971.

1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma.

1.1. Inadmissível a formulação de pleito de reconhecimento da nulidade da citação e da revelia em contrarrazões de apelação, devido à inadequação do instrumento como meio de defesa recursal.

2. Se o documento for indispensável ao pleito autoral, deverá instruir necessariamente a petição inicial e, se interessa à defesa do réu, deve acompanhar a contestação, em qualquer das situações sob pena de preclusão; no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.

2.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da apresentação das razões ou das contrarrazões recursais, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documento não conhecido.

3. O pedido de concessão de tutela de urgência na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. A pretensão declaratória de inexigibilidade de obrigação de pagamento do rateio, deduzida pela cooperada em desfavor da cooperativa de crédito, não está fundada em relação contratual de empréstimo, mas no vínculo estatutário em que o cooperado está obrigado a participar do rateio de prejuízos da entidade cooperativa, tratando-se de relação cível não consumerista, de modo que não se lhe aplica o Código de Defesa do Consumidor, mas a Lei n. 5.741/1971 e o Código Civil.

5. O artigo 89 da Lei n. 5.764/1971 se aplica irrestritamente a qualquer perda experimentada pela cooperativa no exercício de suas atividades, não se excluindo de sua incidência o prejuízo decorrente de fraude praticada contra a entidade por seus gestores.

6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais não majorados.